Tribunal: CARF
Processo: 12907.720086/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12907.720086/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 06/02/2008
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO PARA EXTINÇÃO. LANÇAMENTO. TRIBUTO RELATIVOS ÀS
MERCADORIAS NACIONALIZADAS E APLICAÇÃO DE MULTA.
O descumprimento do prazo para extinção do regime aduaneiro de admissão
temporária de mercadoria nacionalizada implica cobrança dos créditos
tributários correspondentes e aplicação da multa prevista no inciso I, do art. 72,
da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
DO LANÇAMENTO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração onde se exige o PIS Importação
(R$1.664,31) e a Cofins Importação (R$7.756,94), incidentes sobre as mercadorias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12907.720086/2012-16
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720086/2012-16

constantes da DSI manual 0317700/014/2007, objeto da consessão do regime de
admissão temporária. Também é exigido a multa regulamentar, no valor de
R$12.692,24, em razão do descumprimento das condições estabelecidas no regime
aduaneiro especial deferido.
Consta do DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, a
seguinte infração:
A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através do processo
12907.000401/2007-10, obteve concessão do regime de admissão temporária
das mercadorias constantes da DSI manual 0317700/ 014/2007, no valor total
de R$ 143.098,60.
Foi concedido prazo de 90 dias contados a partir do desembaraço, 06/11/2007.
As mercadorias em questão foram destinadas a prestação gratuita de serviços
médicos de caráter humanitário, Ato Declaratório Executivo Coana n° 1, de 15
de março de 2007.
Em 06/02/2008 venceu o prazo concedido do regime de admissão temporária
sem que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tivesse promovido a extinção
do regime em uma das formas descritas no art. 319 do Decreto 4.543/2002,
posteriormente convalidado no art. 367 do Decreto 6.759/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos, a Autuada apresentou peça impugnatória (fls. 229/231), por
meio de procurador legalmente constituído, com suas razões recursais.
I- DOS FATOS
Alega que se viu impossiblitada de formalizar a nacionalização do material de consumo
dentro do prazo de vigência do regime aduaneiro em razão do volume de mercadorias
importadas as quais dependem de aprovação de licenças eletrônicas dos órgãos
anuentes, como ANVISA e DECEX que, por sua vez, solicitam várias informações
difíceis de informar em razão da falta de aparelhos de precisão para aferir os pesos e
medidas necesários.
Narra que, na tentativa de solucionar a questão e de acordo com a indicação da
Receita Federal, solicitou que fossem baixados os processos desta natureza, mediante
confecção de DSI-Formulário, processo 12907.000401/2007-10, de 05/11/2007, onde
obteve despacho proferido em 16/03/2009. Todavia, foi informado, em 02/04/2009, que
não haveria dispensa a prévia anuência dos órgãos que por ventura devam se
manifestar.
Argumenta, inclusive, que apesar de vários contados e reuniões agendadas em Brasília
inclusive com a COANA, c entrega das comunicações efetuadas para a chefia da
SAANA do Aeroporto Internacional Pinto Martins para tentar uma solução viável à
baixa dos processos, até o presente momento ainda não foi definido um meio para
solução do caso.
II- DO DIREITO
Defende que o Auto de Infração não merce prosperar, pois o lançamento é um instituto
específico do Direito Tributário, privativo da Administração Pública, sujeito a estrita
legalidade.
Faz referência ao art. 2° e art. 50, inciso II, § 1°, da Lei n° 9.784, de 1999, os quais
disciplinam que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720086/2012-16

e dos fundamentos jurídicos, quando imponham encargos ou sanções, devendo a
motivação ser explícita, clara e congruente.
Quanto à descrição dos fatos, alega que demonstrou que apesar de várias tentativas de
tentar encontrar meios coerentes para devida baixa do regime de admissão temporária
concedido, ainda não obteve resposta plausível dos órgãos anuentes envolvidos neste
procedimento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-43.506, de 26 de fevereiro de 2019, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário e a multa exigidos, nos seguintes
termos:
A evidência dos autos, a Interessada teve seu pedido de admissão temporária aceito de
90 (noventa) dias, por meio da Declaração Simplificada de Importação -DSI manual n°
0317700/014/2007, registrada no 05/11/2007, para importar mercadorias destinadas a
prestação gratuita de serviços médicos de caráter humanitário, com a condição de
regularizar a situação até o dia 06/02/2008 e não atendeu.
Em sede de defesa, a Empresa reconhece que não houve a extinção do regime
aduaneiro especial, porém alega tentou encontrar meios coerentes para a devida baixa,
mas não obteve resposta plausível dos órgãos anuentes envolvidos neste procedimento.
Registre-se, por oportuno, que para obter um efeito jurídico favorável, cabia a Autuada
comprovar o cumprimento da exigência legal. O que, conforme ela mesma alegou, se
viu impossiblitada de formalizar a nacionalização do material de consumo dentro do
prazo de vigência do regime aduaneiro em razão do volume de mercadorias
importadas, ou seja, a providência para extinção do regime não foi realizada no prazo
de vigência (06 de fevereiro de 2008). Logo, uma vez descumpridas as normas
estabelecidas, cabível a exigência dos créditos tributários lançados.
Quanto à citação aos art. 2° e art. 50, inciso II, § 1°, da Lei n° 9.784, de 1999, como já
mencionado no presente voto, o procedimento adotado pelo Fisco está em consonância
com a legislação de regência, estando os autos instruídos com elementos suficientes
para a convicção desta julgadora.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que:
Conforme já foi dito antes, em peça impugnatória ao débito exigido, uma série de
fatores contribuíram para a liberação da mercadoria, pois por exemplo o deferimento
de licença de importação pelos órgãos anuentes previamente ao registro da DSI
(Declaração Simplificada de Importação), esta Secretaria se viu impossibilitada de
formalizar a nacionalização do material de consumo dentro do prazo de vigência do
regime aduaneiro, já que se tratava de uma grande quantidade de itens importados que
dependem da aprovação de licenças eletrônicas, onde os órgãos anuentes como
ANVISA e DECLEX nos solicitam várias informações como pelo líquido de cada
produto, substâncias ativas dos medicamentos, o que se torna muito difícil informar por
conta do volume de mercadorias e a falta de aparelhos de precisão para aferir os pesos
e medidas necessários.
(...)
Na tentativa de solução do problema apontado, foi solicitado a confecção de DSI-
Formulário por meio do Processo 12907.000055/2009-31, em 11/03/2009, deferido,
autorizando o pleito, porém a autorização não dispensava a prévia anuência dos
órgãos que por ventura devam se manifestar, como o DECEX, o que justifica toda a
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720086/2012-16

demora desta Secretaria na realização de todo o tramite da mercadoria, extrapolando o
prazo inicial concedido por meio do do DSI n° 0317700/009/2008.
Desta feita, pleiteia-se, pelo não lançamento do débito tributário, visto que foi um caso
pontual, devido o grande volume de materiais, para fins de atendimento a "Operação
Sorriso do Brasil", onde esta Secretaria na época se deparou com a realização de
tramites e prazos a serem cumpridos em pouco tempo. Demanda esta realizada em prol
do interesse público. Logo se pede que sejam considerandos inexigíveis tais débitos,
pois não houve má-fé da Administração Pública Estadual que sempre preza pelo
cumprimento de prazos e normativos.
Assim, espera-se que a presente resposta, ao ser apreciada por esse respeitável
colegiado, observe o compromisso desta Secretaria para com um apropriado manejo
dos mecanismos legais inerentes à consecução do interesse público. Ademais, reitera
que o auto de infração não deve prosperar.
A SESA, como já declinado por diversas vezes, intenta primar pela transparência na
condução dos seus atos, buscando sempre se adequar às recomendações dos
órgãosfiscalizadores, no intuito de observar em absoluto os parâmetros da legalidade,
da publicidade e, em especial, da moralidade e eficiência fundamentais ao exercício da
correta gestão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 23/04/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 22/03/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA EXTINÇÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Conforme se extrai dos autos, após pedido formulado pela recorrente, foi
concedido regime de admissão temporária às mercadorias constantes da DSI manual no 0317700/
014/2007, com suspensão total do pagamento dos tributos incidentes na importação, sendo
fixado o prazo de permanência das mercadorias no território nacional de três meses, nos termos
do artigo 10o, inciso II, da IN SRF 285/2003.
Quanto à extinção do regime de admissão aduaneira, assim estabelecia o Decreto
no 4.543/2002, vigente à época dos fatos:
Art. 319. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720086/2012-16

V - despacho para consumo, se nacionalizados.
(...)
§ 6o A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão realizados com
observância das exigências legais e regulamentares, inclusive as relativas ao controle
administrativo das importações (Decreto-lei no37, de 1966, art. 77).
§ 7oA nacionalização e o despacho para consumo não serão permitidos quando a licença
de importação, para os bens admitidos no regime, estiver vedada ou suspensa.
§ 8oNo caso do inciso V do caput, tem-se por tempestiva a providência para extinção do
regime, na data do pedido da licença de importação, desde que este seja formalizado
dentro do prazo de vigência do regime, e a licença seja deferida.
§ 9o A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será requerida
pelo interessado ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se encontrem os
bens, mediante a apresentação destes, dentro do prazo de vigência do regime.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que se viu impossibilitada de
formalizar a nacionalização do material de consumo dentro do prazo de vigência do regime
aduaneiro, por se tratar de grande quantidade de itens importados que dependiam da aprovação
de licenças eletrônicas pelos órgãos anuentes (ANVISA e DECEX) e que, na tentativa de
solucionar o problema apontado, solicitou a confecção de DSI-Formulário por meio do Processo
12907.000055/2009-31, em 11/03/2009, o que foi deferido, porém “[...] a autorização não
dispensava a prévia anuência dos órgãos que por ventura devam se manifestar, como o DECEX,
o que justifica toda a demora desta Secretaria na realização de todo o tramite da mercadoria,
extrapolando o prazo inicial concedido por meio do DSI n° 0317700/14/2007”.
Ocorre que, conforme se extrai dos dispositivos supra transcritos, a
tempestividade na providência para extinção do regime de admissão temporária não depende da
aprovação das licenças de importação pelos órgãos anuentes, sendo necessário, para tanto,
apenas a formalização do pedido dentro do prazo de vigência do regime e o posterior
deferimento da licença, o que não foi demonstrado pela recorrente.
Ademais, o Regulamento Aduaneiro autoriza que seja requerido pelo interessado,
ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se encontrem os bens, a adoção de
providências para extinção da aplicação do regime, desde que, também, seja realizado dentro do
prazo de vigência do regime. Da mesma forma, nos termos do próprio Recurso Voluntário, a
recorrente extrapolou o referido prazo, só realizando o pedido de adoção de providências em
11/03/2009.
Ressalta-se, por oportuno, que as providências estabelecidas pela autoridade
fazendária não foram cumpridas pela recorrente, vez que não restou demonstrada a realização de
qualquer pedido de liberação das mercadorias perante os órgãos anuentes.
Por fim, a alegação da recorrente no sentido de que não houve má-fe não é o
bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação, uma vez que a legislação
estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter normativo e que a
responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.607 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720086/2012-16

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Assim, restando incontroverso o descumprimento das normas que disciplinam a
extinção do regime de admissão temporária concedido à recorrente, devem ser mantidos os
créditos tributários lançados e a multa aplicada, razão pela qual voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 255
DF CARF MF
Original